Tribunal: TJES
Processo: 5001492-40.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multa Cominatória / Astreintes
Data de julgamento: 2024-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001492-40.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOSE EUGENIO SOBRINHO

AGRAVADO: CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DO ESPIRITO SANTO - CBME-ES

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REVISÃO DA MULTA DIÁRIA CONSOLIDADA. ART. 537 DO CPC. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Inexiste qualquer vício embargável no acórdão em apreço, porquanto este órgão jurisdicional considerou toda a matéria suscitada pelas partes, pronunciando-se expressamente em relação àquelas pertinentes e suficientes para solução da controvérsia, fundamentando, inclusive, a possibilidade de revisão da multa diária a qualquer momento pelo magistrado;

2. O Superior Tribunal de Justiça, tem posição consolidada no sentido de que “
o art. 537, § 1º, do Código de Processo Civil de 2015 não se restringe somente à multa vincenda, pois, enquanto houver discussão acerca do montante a ser pago a título da multa cominatória, não há falar em multa vencida
”. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.915.182/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 27/9/2021.);

3. Embargos rejeitados.

Vitória, 27 de fevereiro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento n. 5013376-66.2023.8.08.0000

Agravante:
Tayron Magno Filete Rodrigues

Agravado:
Flavio Zandonadi

Relatora:
Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de de agravo de instrumento int
erposto por Tayron Magno Filete Rodrigues contra a decisão de id.
31979557
, proferida pelo Juízo da Vara Única de Venda Nova do Imigrante nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada por Flavio Zandonadi, na qual o Magistrado de origem indeferiu o pedido de anulação dos atos processuais.

Nas razões recursais de id. 6557812, o agravante alega em síntese que (a) o mandado de citação divergiu do rito processual; (b) os atos processuais ocorridos desde a citação devem ser anulados; (c) não se trata de erro material, pois a garantia do juízo não seria necessária; (d) o prazo legal para oposição dos embargos à execução esgotou-se, pois sua defesa acreditou que uma audiência seria designada; (e) há nítido prejuízo ao contraditório; e (f) o recurso deve ser provido para reformar a decisão, anulando-os atos processuais questionados.

Mesmo intimado o agravado não apresentou contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 06 de fevereiro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Os embargos declaratórios possuem efeito devolutivo restrito, de forma que o reexame da matéria está limitado à ocorrência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado atacado, conforme prescrito no art. 1.022 do CPC/2015. E, ainda quando manejados com a finalidade de prequestionamento, os embargos de declaração não podem ser acolhidos se ausente qualquer vício no julgado embargado. (EDcl no AgRg no REsp 1620209/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 30/03/2017, DJe 07/04/2017).

Inexiste qualquer vício embargável no acórdão em apreço, porquanto este órgão jurisdicional considerou toda a matéria suscitada pelas partes, pronunciando-se expressamente em relação àquelas pertinentes e suficientes para solução da controvérsia.

A propósito, as razões dos embargos não indicam a eventual contradição, obscuridade ou omissão do acórdão, mas faz reforço argumentativo para restabelecer a discussão sobre a revisão da multa diária consolidada.

Sobre o ponto, no entanto, a fundamentação do voto embargado se voltou inteiramente ao tema, apontando o entendimento da Primeira Câmara e do STJ, que autoriza a revisão da astreintes a qualquer momento.

Nesse sentido, consignou:

[...] “
Não bastasse isso, esta Câmara, inclusive em voto de minha relatoria, em procedimentos análogos em que é parte a ora embargante, firmou entendimento em consonância com o STJ, que autoriza a revisão da astreintes, inclusive, de ofício pelo magistrado, uma vez que não gera coisa julgada.

Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BASE DE CÁLCULO DO PECÚLIO-RESGATE. SOLDO. COISA JULGADA. REDUÇÃO DAS ASTREINTES. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Ao julgar procedente a pretensão autoral, o magistrado condenou a requerida, ora agravada, dentre outras medidas, a
“[...]a pagar à parte autora o benefício pecúlio resgate, no percentual de 25% (vinte e cinco por cento) de 30 soldos[...]”.
2. Não havendo espaço na fase de cumprimento de sentença para interpretação do julgado com alteração da base de cálculo já preclusa, a reforma da decisão agravada é medida que se impõe.
3. Nos termos da jurisprudência do e. STJ, “[...]a alteração do valor da multa cominatória é tema que pode ser decidido de ofício pelo magistrado e não está sujeito à preclusão. Precedentes.[...]” (AgInt no REsp n. 1.929.598/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 5/12/2022, DJe de 9/12/2022.)

4. Identificado valor desproporcional das astreintes, correta a redução de ofício para o patamar de R$5.000,00 (cinco mil reais). 5. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5012703-10.2022.8.08.0000, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/06/2023, Data da Publicação: 14/06/2023) – G.N.

Assim, assiste razão ao embargante em sua irresignação, tendo em vista a premissa equivocada adotada no voto condutor, notadamente quanto à impossibilidade de revisão do valor da multa diária consolidada, mas também por considerar que a decisão do magistrado de origem que procedeu nova redução da multa consolidada havia sido de ofício
”. [...]

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça, tem posição consolidada no sentido de que “
o art. 537, § 1º, do Código de Processo Civil de 2015 não se restringe somente à multa vincenda, pois, enquanto houver discussão acerca do montante a ser pago a título da multa cominatória, não há falar em multa vencida
”. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.915.182/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 27/9/2021.)

No mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MULTA DIÁRIA. REEXAME DO CONTRATO E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem interpretação de cláusula contratual ou revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ. 2. No caso concreto, a análise das razões apresentadas pelos recorrentes, quanto à extensão da redução da multa, demandaria o reexame da matéria fática, o que é vedado em sede de recurso especial.
3. Conforme o entendimento desta Corte, "O art. 537, § 1º, do Código de Processo Civil de 2015 não se restringe somente à multa vincenda, pois, enquanto houver discussão acerca do montante a ser pago a título da multa cominatória, não há falar em multa vencida"(AgInt no REsp 1846190/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/04/2020, DJe 27/04/2020)
. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.886.215/MS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 11/10/2021, DJe de 18/10/2021.) - G.N.

Assim, resta evidente que o embargante apenas busca rediscutir o mérito do recurso por meio dos aclaratórios, o que não é admitido.

Diante do exposto,
r
ejeito
os embargos de declaração
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)